Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-94.2025.8.11.0023
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000004-94.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento por danos elétricos a equipamentos de segurado, supostamente causados por falha no fornecimento de energia, ajuizada pela seguradora na condição de sub-rogada nos direitos do segurado após o pagamento da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo técnico apresentado é apto a comprovar o nexo causal entre os danos e falha da concessionária; (ii) determinar se a responsabilidade objetiva da ré se aplica ao caso, diante da prova produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige demonstração clara do nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da CF/1988.

O laudo apresentado foi produzido unilateralmente, sem qualificação técnica, linguagem precisa ou vinculação direta entre os danos e falha na rede da concessionária.

Não houve comprovação de oscilação ou anormalidade no fornecimento de energia no período do sinistro, nem elementos técnicos que afastassem a hipótese de falha na rede interna do consumidor.

A ausência de data precisa nos laudos compromete a análise de eventual correlação com eventos externos ou falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova técnica idônea do nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço.

Laudo unilateral, genérico e sem respaldo técnico-formal não comprova o defeito do serviço nem autoriza o ressarcimento pleiteado.

Incumbe à seguradora autora, em ação regressiva, demonstrar de forma clara e técnica a origem externa do dano e sua ligação com a conduta da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv nº 1000595-02.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, j. 20.10.2025, DJE 20.10.2015)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000004-94.2025.8.11.0023

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ALLIANZ SEGUROS S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da
A
ção de Indenização
ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S.A. (proc. n. 1000004-94.2025.8.11.0023), julgou procedente o pedido para condenar a distribuidora de energia ao pagamento do valor de R$ 12.393,81 (doze mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do efetivo desembolso (18/10/2024) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz que “
comprovou pelo relatório técnico de ID 187717773 que, para o período informado na inicial, não houve registro de perturbação elétrica na unidade do segurado e nas dos vizinhos que possa ter relação de causalidade com a queima de equipamentos eletrônicos, logo não haveria razão para se responsabilizar a concessionária pelo prejuízo experimentado pelos segurados
”.

Afirma que “
desconsiderou o juízo a quo que a recorrida não cumpriu com o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, na medida em que não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado capaz de atestar que os danos alegados foram motivados por distúrbio elétrico decorrente da má prestação de serviço por parte da concessionária
”.

Cita, ainda, que “
não pôde realizar a verificação prévia da situação, particularmente se realmente houve má prestação de serviços e a danificação de bens
”.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e julgamento de improcedência do pleito autoral. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a aplicação dos ditames da Lei n. 14.905/2024 na correção do débito.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 331559890).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da
A
ção de Indenização
ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S.A. (proc. n. 1000004-94.2025.8.11.0023), julgou procedente o pedido para condenar a distribuidora de energia ao pagamento do valor de R$ 12.393,81.

A ação foi ajuizada pela Seguradora sob a assertiva de que, em 16/09/2024, após oscilações de energia, foram constatados danos no televisor de segurado, tendo a empresa efetuado então o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 12.393,81 (doze mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), sub-rogando-se nos direitos do segurado.

Pois bem.

O recurso merece acolhimento.

Com efeito, embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da CF, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

No caso dos autos, o documento apresentado pela Seguradora (Id. 331559851), consiste em laudo de oficina produzido unilateralmente, sem a identificação ou qualificação técnica do responsável pela elaboração, tampouco apresenta linguagem técnica precisa ou aponta, de forma clara, se o alegado dano decorre de falha na rede interna do consumidor ou do fornecimento externo da concessionária.

Deveras, o laudo apresentado mostra-se genérico, baseado em meras conjecturas, sem metodologia ou exame adequado, tratando-se de peça unilateral e sem rigor técnico, incapaz de demonstrar o nexo causal entre o evento e a atuação da concessionária.

Ademais, a Seguradora não logrou demonstrar, com elementos minimamente consistentes, que houve oscilação de energia ou descarga elétrica oriunda da rede da concessionária no período correlato ao suposto sinistro, sendo essa omissão compromete a comprovação do nexo causal, cujo ônus incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ao revés, a Recorrente apresentou relatório técnico indicando inexistência de perturbações na rede elétrica na data do evento (Id. 331559873).

Ressalte-se que, mesmo diante da responsabilidade objetiva da concessionária, a ausência de prova do elo entre o suposto evento danoso e a conduta da ré impede o acolhimento do pedido indenizatório, pois a falha na comprovação da origem externa do dano, bem como a ausência de elementos técnicos que permitam correlacionar os defeitos dos equipamentos a uma falha específica do serviço prestado, inviabilizam o reconhecimento da responsabilidade civil da Recorrente.

A propósito, o referido laudo tampouco indicou a data exata da ocorrência da suposta sobrecarga elétrica, o que dificulta a verificação de eventual anormalidade no fornecimento de energia elétrica naquele período ou a apuração de causas naturais que possam ter ocasionado o evento, como tempestades ou descargas atmosféricas.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido colaciono recente julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. LAUDOS UNILATERAIS E SUPERFICIAIS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por danos elétricos a equipamentos de segurados, supostamente causados por falha no fornecimento de energia. A autora alegou sub-rogação e apresentou laudos técnicos para demonstrar o nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos indenizados administrativamente. Sentença rejeitou o pedido por insuficiência de provas e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os laudos técnicos apresentados são aptos a comprovar o nexo causal entre os danos e falha da concessionária; (ii) determinar se a responsabilidade objetiva da ré se aplica ao caso, diante da prova produzida. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige demonstração clara do nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da CF/1988. Os laudos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem qualificação técnica, linguagem precisa ou vinculação direta entre os danos e falha na rede da concessionária. Não houve comprovação de oscilação ou anormalidade no fornecimento de energia no período do sinistro, nem elementos técnicos que afastassem a hipótese de falha na rede interna do consumidor. A ausência de data precisa nos laudos compromete a análise de eventual correlação com eventos externos ou falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova técnica idônea do nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço. Laudos unilaterais, genéricos e sem respaldo técnico-formal não comprovam o defeito do serviço nem autorizam o ressarcimento pleiteado. Incumbe à seguradora autora, em ação regressiva, demonstrar de forma clara e técnica a origem externa do dano e sua ligação com a conduta da concessionária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv nº 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021, DJE 01.03.2021; TJMT, ApCiv nº 0013493-79.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.03.2022, DJE 26.03.2022. (N.U 1000595-02.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso apenas para, reformando a sentença, julgar improcedente o pleito autoral.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial, condenando a Seguradora Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026